Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ABRIGAMENTO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. IDOSA. VULNERABILIDADE SOCIAL. OBJETO. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DA PESSOA IDOSA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL NA MODALIDADE DE ABRIGAMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. AMPARO À PESSOA IDOSA. CONSECTÁRIO DO DIREITO À VIDA E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTADO. VIABILIZAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. QUALIDADE DE VIDA E DIGNIDADE. MATERIALIZAÇÃO. PREVISÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. EFETIVIDADE. PACIENTE ACOMETIDA DE SÍNDROME DEMENCIAL. INCAPAZ DE REALIZAR CUIDADOS PESSOAIS. DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DE ALTA DO AMBIENTE HOSPITALAR. AMBIENTE INCOMPATÍVEL PARA ESTABELECIMENTO DE RESIDÊNCIA DE PESSOA IDOSA. INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRIORIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA NO SEIO FAMILIAR. INTERSEÇÃO ESTATAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS. REDE DE APOIO FAMILIAR INSATISFATÓRIA. RESGUARDO DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DA PESSOA IDOSA. RECURSOS FINANCEIROS. INSUFICIENTES. ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO. INSERÇÃO. CUSTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. COMINAÇÃO. PRESERVAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE. RESSALVA QUANTO À PERDURAÇÃO DO ACOLHIMENTO.
1. A transcendência do direito ao envelhecimento saudável e digno, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 230 da Constituição Federal, que prescreve que a família, a sociedade e o Estado possuem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
2. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/03) preceitua que a pessoa idosa tem direito subjetivo à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, assegurada a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, emergindo da regulação que, em situação de interseção estatal volvida a promover a realização do assegurado, está condicionada à aferição da insubsistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37, §1o).
3. À família, à sociedade e ao Estado estão imputados deveres e obrigações para com a pessoa idosa que compreendem o fomento de meios e condições para que tenha sua dignidade preservada, consoante apregoa o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/03, arts. 1o, 3o, 10, §§2o e 3o, 46 e 47), que, aliado à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Distrito Federal, enseja que ao Distrito Federal seja cominada a obrigação de velar pela assistência integral da qual necessite temporária ou permanentemente, apuradas a ausência de acolhimento, inexistência ou ausência familiar,
4. Apreendida a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, à pessoa idosa, como materialização dos direitos assegurados pela Constituição Federal, que compreendem a asseguração da dignidade e bem-estar do idoso, assiste o direito subjetivo de ser amparada pela rede de seguridade afeta ao estado, e, sendo essa a solução que se afina com sua situação pessoal por padecer de saúde fragilizada, enfrentando, ademais, situação de abandono afetivo e material, ser inserida em instituição de longa permanência mantida pela administração ou conveniada enquanto perdurar essa contextura de fato (CF, art. 230; Estatuto dos Idosos, art. 37, §1o).
5. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Unânime.